Tribunal: TJSP
Processo: 1039618-23.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E DANOS MORAIS - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – SENTENÇA – DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR – I – Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – II - Autora, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao

Ementa:

"APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E DANOS MORAIS - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – SENTENÇA – DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR – I – Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – II - Autora, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – NUMOPEDE – DEMAIS ÓRGÃOS - Número significativo de demandas eventualmente ajuizadas pelo procurador da autora em face da ré, por si só, não configura suposta infração disciplinar – Inicial instruída com instrumento de procuração e documentos que demonstram a existência de relação jurídica entre as partes - Se alguma infração ética houve na captação de cliente, o caso poderá ser levado, aos órgãos mencionados, pela própria ré – Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"MATÉRIA DE MÉRITO - DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores eventualmente pagos a maior pela autora devem ser devolvidos ou compensados, de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Não sendo inestimável ou irrisório o valor da causa, do proveito econômico obtido ou da condenação, e sendo este valor líquido ou liquidável, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o referido valor, sendo expressamente vedada a apreciação equitativa – Parâmetro da equidade que somente deve ser adotado de forma subsidiária - Inteligência do art. 85, §§2o, 6o-A, 8o e 8o-A, do NCPC – Hipótese que recomenda a fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, §2o, do NCPC – Impossibilidade, no caso em tela, de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa – Sucumbente, deverá a ré arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios do patrono da autora, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (R$10.000,00), nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do NCPC – Apelo parcialmente provido".